Tribunal: TJDFT
Processo: 0724369-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724369-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MAXSUEL DE SOUZA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por MAXSUEL DE SOUZA tendo por objeto a r. sentença proferida nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada pelo próprio impetrante em desfavor da SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A (ID 17809015 - Pág. 1). Não obstante a determinação de emenda à petição inicial (ID 17809025 - Pág. 2 ou ID 58888293 - Pág. 1), o impetrante deixou de atender ao comando judicial e permaneceu inerte. Diante disso, a petição inicial foi indeferida com a condenação do impetrante ao pagamento das despesas finais (ID 17809029 - Pág. 3 ou ID 63190994 - Pág. 2). Referida sentença transitou em julgado em 09/06/2020. Na presente impetração, a parte alega que a emenda seria indevida no caso e que teria o direito à gratuidade. Requer a concessão da segurança a fim de determinar a reforma da sentença de modo a cancelar a distribuição daquele processo e isentá-lo da obrigação de recolhimento das despesas finais. É o necessário. Como relatado, o impetrante busca rediscutir ato tornado irrecorrível, postulando, de maneira imprópria para um mandado de segurança, o reexame do fundo da controvérsia, que já foi objeto de resolução judicial, com trânsito em julgado. O "writ" constitucional em questão não pode ser utilizado como ação autônoma de impugnação tendente à desconstituição da autoridade da coisa julgada. Incide na espécie um insuperável obstáculo representado pelo tradicional enunciado no 268 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, firmado em 1963, o qual proclama não caber mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado. Essa circunstância bastaria, por si só, para inviabilizar o processo mandamental em estudo, pois a ação de mandado de segurança não constitui sucedâneo de ação rescisória. Acrescente-se que esse posicionamento tradicional foi reiterado na Lei do Mandado de Segurança. Com efeito, a Lei 12.016/2009 dispõe, em seu art. 5o, inciso III, que "Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: (...) de decisão judicial transitada em julgado". Por fim, cumpre destacar ser essa orientação jurisprudencial da Corte: "não cabe mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado, uma vez que esse meio de impugnação não é sucedâneo recursal nem faz as vezes de ação rescisória” (Acórdão 1216260, 07170567220198070000, Relator: FABIO EDUARDO MARQUES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019 – grifei) “Sendo evidente que o objetivo último da impetração é o exame de afirmada ilegalidade de acórdão transitado em julgado ante o decurso do prazo para insurgência das partes, afigura-se evidente a inadequação da via eleita para impugná-lo, eis que, nos termos do art. 5o, da Lei no 12.016/09, não se concederá mandado de segurança contra ato judicial que caiba recurso com efeito suspensivo, bem assim contra decisão judicial transitada em julgado” (Acórdão 1181267, 07224388020188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Conselho Especial, data de julgamento: 18/6/2019, publicado no DJE: 3/7/2019 – grifei). “1. Submetida a decisão à autoridade da coisa julgada, o mandamus se torna instrumento inidôneo para atacá-la. Súmula 268/STF. 2. Afinal, considerar o cabimento do mandado de segurança contra decisão transitada em julgado seria aceitar a desconstituição da autoridade da coisa julgada, o que é inconcebível neste caso. 3. Logo, é incabível a utilização de mandado de segurança para impugnar decisão transitada em julgado” (Acórdão 1091054, 07131703620178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 16/4/2018, publicado no PJe: 26/4/2018 – grifei). Diante da inadequação da via mandamental e, portanto, da carência da ação, INDEFIRO A INICIAL nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/09 e art. 485, I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator